Tribunal: TJMT
Processo: 1005586-76.2025.8.11.0055
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005586-76.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[TANGARA SERVICOS DE GUINCHO LTDA - ME - CNPJ: 15.065.658/0001-59 (RECORRENTE), ESTELA REDIVO DA COSTA - CPF: 945.001.771-91 (ADVOGADO), ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA - CPF: 053.842.751-54 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONTRATO FORMAL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao entender inadequada a via eleita para cobrança de valores supostamente devidos pela Administração Pública em razão de serviços de remoção e guarda de veículo requisitados por autoridade policial, diante da ausência de contrato formal entre as partes. A parte recorrente alega que a pretensão tem fundamento na vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC), o que justificaria a tramitação no Juizado Especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível, no âmbito do Juizado Especial, ação de cobrança baseada em suposto enriquecimento sem causa da Administração Pública, ainda que ausente contrato formal; (ii) estabelecer se a sentença de extinção sem julgamento de mérito pode ser substituída por decisão de improcedência, em sede de recurso exclusivo da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A adequação da via eleita no Juizado Especial não afasta, por si só, a necessidade de prova mínima da existência do vínculo jurídico ou da prestação efetiva de serviço à Administração, condição indispensável para a procedência do pedido indenizatório com base no art. 884 do CC.

4.

A ausência de elementos probatórios aptos a demonstrar a efetiva prestação do serviço ou sua aceitação pela Administração compromete a viabilidade da pretensão, ainda que fundada em responsabilidade civil por enriquecimento sem causa.

5.

A apresentação de documentos unilaterais e impugnados, desacompanhados de provas adicionais, é insuficiente para comprovar a existência da obrigação, conforme entendimento consolidado pelas Turmas Recursais.

6.

Em respeito ao princípio do non reformatio in pejus (art. 42, §1o, da Lei 9.099/95), interpretado à luz do art. 1.013, §1o, do CPC, não é possível agravar a situação da parte recorrente mediante conversão da extinção sem julgamento de mérito em improcedência do pedido, por se tratar de recurso exclusivo da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A propositura de ação no Juizado Especial fundada em enriquecimento sem causa da Administração Pública exige prova mínima da prestação efetiva do serviço ou da aceitação da despesa pela Administração.

2.

A ausência de vínculo contratual formal não impede, por si só, a tramitação da ação, mas inviabiliza a procedência do pedido caso não haja elementos probatórios suficientes.

3.

Em recurso exclusivo da parte autora, é vedada a substituição de sentença extintiva sem resolução de mérito por sentença de improcedência, em respeito ao princípio do non reformatio in pejus.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI, 1.013, § 1o, e 1.021, § 4o; CC, art. 884; Lei 9.099/95, arts. 41, 42 e 46.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado no 1064619-33.2023.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, julgado em 09.05.2024, DJE 09.05.2024.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto pela Reclamante em face da sentença que
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito
, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por considerar
inadequada a via eleita
, ante a ausência de contrato formal firmado entre as partes. O Juízo de primeiro grau entendeu que a pretensão deveria ter sido formulada por meio de ação própria voltada ao reconhecimento de responsabilidade civil por enriquecimento sem causa.

Inconformada, a Reclamante sustenta que a extinção do processo configura
error in procedendo
, pois sua pretensão sempre foi fundada na
prestação de serviço efetivo à Administração Pública
, decorrente de
requisição da autoridade policial
para remoção e guarda de veículo apreendido, sem que tenha havido o pagamento correspondente. Defende que, ainda que a ação tenha sido nomeada como “de cobrança”, a causa de pedir repousa na vedação ao enriquecimento ilícito (art. 884 do Código Civil), o que permitiria o regular conhecimento da demanda no Juizado Especial. Aponta jurisprudência do STJ que admite indenização por serviços prestados sem contrato formal, desde que comprovados e úteis à Administração.

A Reclamada apresentou
contrarrazões
, requerendo o não conhecimento do recurso. Reafirma que não há interesse de agir por parte da Reclamante, que não demonstrou a existência de vínculo contratual, e que a prestação do serviço sem licitação ou formalização contratual inviabiliza o reconhecimento da dívida pela via eleita. Alega, ainda, que a cobrança de tais valores exige procedimento administrativo próprio e que a ausência de contrato impede a responsabilização do Estado.

É o relatório.

VOTO RELATOR

Verifico que o recurso é tempestivo e preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, nos termos dos arts. 41 e 42 da Lei no 9.099/95, sendo formulado por parte legítima, com regularidade formal, interesse recursal e adequado preparo, estando, portanto, apto à análise de mérito.

Ainda que se reconheça que o pedido tem fundamento jurídico na vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil), o exame do conjunto dos autos revela que
a
Reclamante não trouxe qualquer prova mínima da existência de vínculo jurídico, de prestação efetiva do serviço requisitado por autoridade pública ou de qualquer aceitação da despesa pela Administração
, o que compromete de forma absoluta a viabilidade da pretensão, mesmo sob ótica indenizatória.

Todavia, ainda que os autos evidenciem a fragilidade probatória e a possível improcedência da pretensão deduzida,
não é possível substituir a sentença terminativa por uma sentença de mérito improcedente
, sob pena de
violação ao princípio da vedação à
reformatio in pejus
, uma vez que
somente a parte autora recorreu da sentença
.

É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor. A apresentação de documentos unilaterais e apócrifos, impugnados especificamente e desacompanhados de outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, é insuficiente como prova da suposta relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança indevida e caracterizando a conduta ilícita.

Ainda que o exame do mérito revele ausência de provas mínimas para embasar eventual condenação, o limite da devolutividade recursal impede que se agrave a situação jurídica da parte recorrente. Consequentemente,
impõe-se a manutenção da sentença extintiva
, nos exatos termos em que proferida.

Em respeito ao princípio non
reformatio
in pejus, a extinção sem resolução deve ser mantida.

A respeito:

RECURSO INOMINADO. PRESSUPOSTOS RECURSAIS. ADEQUAÇÃO. PEDIDOS FORMULADOS EM CONTRARRAZÕES. INADIMISSIBILIDADE. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR. DOCUMENTOS UNILATERAIS. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE OUTRAS EVIDÊNCIAS DA RELAÇÃO JURÍDICA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. PRINCÍPIO NON REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Para serem satisfeitos os pressupostos recursais, é necessário que a parte recorrente se utilize do meio adequado. Por ausência de previsão legal, é inadmissível recurso adesivo em sede de Juizado Especial, razão por que não é possível a apreciação de pedido formulado em sede de contrarrazões que visa piorar a situação da única parte recorrente, ante a inadequação da via eleita e sob pena de incorrer em reformatio in pejus.
2. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor. A apresentação de documentos unilaterais e apócrifos, impugnados especificamente e desacompanhados de outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, é insuficiente como prova da suposta relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança indevida e caracterizando a conduta ilícita.
3. A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral in re ipsa. (Sumula 22 das Turmas Recursais). A negativação questionada é a única registrada e gera dano moral. 4. O quantum indenizatório arbitrado pelo dano moral se mostra inferior ao que vem sendo aplicado pelas Turmas Recursais em casos similares. Todavia, em respeito ao princípio non reformatio in pejus, o valor arbitrado na sentença (R$ 6.000,00) deve ser mantido. 5. Recurso conhecido e não provido. 6. Custas processuais e honorários advocatícios, pela parte recorrente (art. 55 da Lei n. 9.099/95).
(N.U 1064619-33.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2024, Publicado no DJE 09/05/2024)

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso inominado, e, no mérito, NEGO PROVIMENTO para manter a sentença, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025